Tribunal: TJBA
Processo: 8138410-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138410-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITO LEGÍTIMO.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Dano Moral. Cartão de Crédito. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes. Ausência de Contrato. Relação de Consumo. Súmula 385/STJ. Negativação Legítima. Prova de Utilização do Cartão. Sentença Mantida. Apelação Cível Improvida.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Validade da inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito diante da alegada inexistência de contratação; análise da prova de utilização do cartão de crédito; existência de inscrição preexistente e a repercussão sobre o pleito de dano moral.

CONCLUSÃO COM RESULTADO DO JULGAMENTO:
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

PROCESSO:
8138410-15.2022.8.05.0001
ANO DA DECISÃO:
2025
SÚMULA UTILIZADA:
Súmula nº 385/STJ

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adrielle dos Santos Xavier contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do Banco Bradescard S.A.

A autora sustentou que foi indevidamente negativada por débito no valor de R$1.039,00, oriundo de contrato de cartão de crédito que alega não ter contratado nem utilizado. Pleiteou, além da declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais no valor de R$25.000,00, cancelamento da negativação e inversão do ônus da prova.

O banco contestou a ação, anexando documentos que comprovam o uso do cartão por mais de seis meses consecutivos, bem como a existência de inscrição preexistente no nome da autora nos cadastros de inadimplência.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da inscrição realizada pelo banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes diante da alegação de inexistência de relação contratual com o banco apelado e, ainda, se há direito à indenização por dano moral decorrente da negativação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela a existência de extratos bancários detalhados (ID 78340100) que evidenciam a utilização continuada do cartão de crédito pelo período de seis meses, o que comprova a relação jurídica entre as partes e afasta a alegação de inexistência de contratação.

Constatou-se, ainda, a existência de inscrição anterior válida nos cadastros de inadimplência em nome da apelante (ID 78340103), fato que, à luz da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, impede o reconhecimento de dano moral em razão da nova negativação, ainda que indevida.

A jurisprudência consolidada do STJ corrobora a legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes em casos de inadimplemento contratual efetivamente comprovado, não sendo possível extrair, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e improvida. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da utilização reiterada de cartão de crédito é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira."
"2. Não há direito à indenização por dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que discutível, quando houver inscrição anterior legítima, nos termos da Súmula nº 385/STJ."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385.